Tribunal: TJSP
Processo: 2095491-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inexistência – Reconhecida ilegitimidade ativa da coautora da demanda - Indenização por danos materiais e morais fundada em contrato de representação comercial celebrada entre a empresa requerente e a empresa requerida - Sócio que não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda – Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inexistência – Reconhecida ilegitimidade ativa da coautora da demanda - Indenização por danos materiais e morais fundada em contrato de representação comercial celebrada entre a empresa requerente e a empresa requerida - Sócio que não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda – Embargos rejeitados*